Tribunal: TJDFT
Processo: 0708109-56.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Condomínio. Assembleia. Pauta. Congruência entre edital e deliberação. Quórum. Obras úteis. Presidente impedido. Nulidade relativa. Ausência de prejuízo. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível proposta contra sentença que, em ação de conhecimento, na qual os autores buscam a declaração de nulidade das assembleias condominiais realizadas em 17/05/2023 e 12/09/2023, julgou improcedentes os pedidos.
2. Alegam divergência entre as pautas publicadas nos editais de convocação e as matérias efetivamente deliberadas, ausência de quórum qualificado e impedimento do presidente de uma das assembleias.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em análise: (i) definir se houve divergência entre o conteúdo dos editais de convocação e as deliberações tomadas em assembleia; (ii) estabelecer se as deliberações observaram o quórum previsto no Código Civil e na convenção condominial; (iii) verificar se a presidência da assembleia por conselheiro fiscal enseja nulidade; (iv) aferir se os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados de forma excessiva e desproporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As deliberações da Assembleia devem guardar correspondência estrita com as pautas constantes do edital de convocação e observar os quóruns previstos em lei e na convenção condominial.
5. Na assembleia de 17/05/2023, a pauta previa reforma da academia e aquisição de equipamento, e a deliberação tratou da adequação da academia e aquisição de equipamento, sem alteração substancial que representasse desvio da pauta.
6. Na assembleia de 12/09/2023, a pauta previa reforma/upgrade do playground, e a deliberação aprovou upgrade do playground, igualmente em consonância com o edital convocatório.
7. As obras discutidas — adequação de academia e upgrade de playground — constituem obras úteis, exigindo maioria simples em segunda convocação, nos termos dos arts. 1.341, II; 1.352 e 1.353 do CC, e conforme a convenção condominial.
8. Ambas as assembleias ocorreram em segunda convocação, com aprovação pela maioria dos condôminos presentes, atendendo ao quórum legal.
9. A presidência da assembleia por condômino impedido configura nulidade relativa, dependendo de demonstração de prejuízo, o que não foi comprovado.
10. Não há indícios de prejuízo aos condôminos, tampouco irregularidades na condução dos trabalhos ou superfaturamento na aquisição aprovada.
11. Os honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 3.000,00 atendem aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, inexistindo desproporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
CC/2002, arts. 1.341, 1.352 e 1.353. CPC, art. 85, § 2o.